Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-21.2021.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000238-21.2021.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE BORGES BOA SORTE

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES

APELADO: MANOEL APARECIDO FERNANDES ROCHA

Advogado(s)
:
RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. VIA RURAL UTILIZADA HÁ DÉCADAS. PORTEIRAS DE FÁCIL ABERTURA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível e recurso de apelação adesivo contra sentença que reconheceu a existência de servidão de passagem em favor do autor e julgou improcedente o pedido contraposto de indenização por danos morais. O autor pretende o reconhecimento da via como estrada pública e a exclusão da possibilidade de instalação de porteiras. O réu, em recurso adesivo, sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita e requer a improcedência da ação.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a existência de servidão de passagem não expressamente requerida;
(ii) saber se houve inovação recursal na sustentação de que a via possui natureza pública;
(iii) saber se restaram comprovados os requisitos para proteção possessória com base em servidão aparente; e
(iv) saber se é válida a instalação de porteiras de fácil abertura no trajeto da servidão.

III. Razões de decidir

A sentença não é extra petita, pois se limitou a reconhecer a existência da servidão com base nos elementos dos autos e nos limites do pedido possessório.

Não há inovação recursal, pois a alegação de que a estrada possui natureza pública foi ventilada desde a petição inicial.

A servidão de passagem aparente e não titulada é protegida pela Súmula nº 415 do STF, estando presentes os requisitos da ação possessória.

A autorização para instalação de porteiras, desde que de fácil abertura e sem trancas, é razoável e compatível com a realidade rural, não restringindo indevidamente o direito de passagem.

IV. Dispositivo

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 141, 492, 561; CC, arts. 1.378 e 1.383.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no AREsp 1.441.669/RS; STJ, AgRg no REsp 1.400.204/BA; TJ-SP, Apelação Cível 1000507-25.2022.8.26.0534; TJ-MG, Apelação Cível 5001020-87.2021.8.13.0091.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000238-21.2021.8.05.0101
, em que figuram como apelantes e apelados JOSE BORGES BOA SORTE e MANOEL APARECIDO FERNANDES ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMETNO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)